Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA FISCALIZAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA E NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI PELA CONCESSIONÁRIA. NÃO CONSTATADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.
4. Conforme entendimento consolidado tanto na regulamentação da ANEEL quanto na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um documento administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, cuja validade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
5. Caso em que a fiscalização do medidor de energia elétrica foi realizada conforme os procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não restando comprovada qualquer irregularidade no procedimento adotado pela concessionária embargada para lavratura do TOI.
6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.